Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-97.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000207-97.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCIO FLAVIO FLORIANO - CPF: 830.676.981-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - T
AXA DE COLETA DE
LIXO -
POSSIBILIDADE DA COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Estando o serviço de coleta de
lixo
disponível no local de situação dos imóveis do reclamante, desimporta a ausência de edificação ou utilização do serviço para possibilitar a cobrança da
taxa
de coleta de
lixo
, porquanto a coleta de
lixo
constitui serviço público específico e indivisível, colocado à disposição do contribuinte, devendo este pagar pela potencialidade de uso, nos termos do artigo 145, II, da CF, artigo 77 do CTN e Lei Complementar n. 41/2005.

2-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020